Tribunal: STF
Processo: RE 1531702
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Lagoa da Canoa e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ADOÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . DESCABIMENTO . 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL E OUTRO, em face da sentença que julgou procedentes os embargos opostos à execução de verbas do FUNDEF , para homologar os cálculos apresentados pela União, que adotou os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, indeferindo o pedido de destaque dos honorários contratuais no precatório a ser expedido. 2. Sustentam os apelantes, em suma, que, ao contrário do entendimento adotado na sentença: a ) não há que falar em modulação dos efeitos determinada na questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, porquanto o caso ora em julgamento não trata de precatório já expedido; b) após o reconhecimento da repercussão geral no RE 870.947-SE, o TRF da 5ª Região vem afastando a TR e aplicando o IPCA-E, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; c) as verbas do FUNDEF só são vinculadas quando repassadas espontaneamente, no tempo e modo próprios, sendo passíveis de retenção dos honorários contratuais, quando oriundas de pagamento por precatório; d) a verba honorária, de 10% sobre o excesso reconhecido, foi aplicada em valor exorbitante, devendo ser minorada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973. 3. Em relação à preliminar suscitada nas contrarrazões da parte apelada, verifica-se que o título judicial que alicerça a execução relacionada ao presente feito (no âmbito da Ação Ordinária 0002790-85.2010.4.05.8000) condenou a União a reembolsar o Município com o valor que indevidamente deduziu, em virtude da Portaria 743/2005, da parcela do FUNDEF, que foi repassada no mês de maio de 2005, enquanto a Execução 0004335-35.2006.4.05.8000, lastreada na Ação Ordinária 0011204-19.2003.4.05.8000, condenou a União a complementar em favor do Município o Valor Mínimo Anual por aluno - VMAA, repassado em descompasso com a fórmula prevista na Lei 9.424/1996, entre os anos de 1998 e 2006, não restando, portanto, configurada a alegada litispendência, eis que as execuções lastreiam-se em títulos executivos judiciais distintos, constituídos em ações de conhecimento diversas. 4. Quanto à aplicação da correção monetária, esta Segunda Turma tem adotado o entendimento de que a modulação dos efeitos, determinada na ADI 4.357/DF (Questão de Ordem), restringe-se à atualização monetária dos precatórios/RPVs expedidos ou pagos até 25/03/2015, não dizendo respeito aos processos cuja execução/cumprimento de sentença estivessem em andamento, como no caso presente. Nesse sentido: PJE 0802939-02.2016.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 06/10/2020. 5. Não há, pois, qualquer óbice, na hipótese, à adoção do entendimento consolidado no RE 870.947/SE (em sede de repercussão geral) e no REsp 1.495.146/MG (sob o rito dos recursos repetitivos), que decretou, quanto à atualização monetária, ser inconstitucional o art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Assim, sobre as parcelas devidas, aplica-se a atualização monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo digno de registro que o título executivo judicial foi silente quanto ao critério de correção. 6. No que concerne ao destaque da verba honorária contratual, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação". 7. Apelação provida em parte, determinando, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-E. Sucumbência recíproca (art. 21, caput , do CPC/1973, vigente ao tempo da prolação da sentença).” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende-se a “possibilidade de retenção honorária contratual sobre a parcela de juros do precatório/requisitório”. Requer o provimento do apelo ”a fim de ser reconhecido a constitucionalidade e permissão de se realizar o destaque da verba honorária contratual sobre a parcela de juros que incide nos requisitórios expedidos em favor da Edilidade”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu no sentido de que é permitido que as verbas honorárias, desde que regularmente contratadas, sejam pagas com os valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, não implicando tal decisão o uso dos juros de mora para finalidades diversas das inerentes à educação.



    Frise-se que a autorização para a utilização dos juros de mora legais se destina excepcionalmente e exclusivamente para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e não para outras despesas diversas da educação.



    Cabe às instâncias ordinárias aferir a regularidade na celebração dos honorários advocatícios, inclusive com prévia manifestação do Ministério Público Federal, se houver descontos em valores destinados a professores beneficiários, à luz do art. 5º da EC nº 114/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para permitir que as verbas honorárias, desde que regularmente contratadas, sejam pagas com os valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, não implicando tal decisão o uso dos juros de mora para finalidades diversas das inerentes à educação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente